Tribunal: STF
Processo: HC 211249
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão da decisão liminar, com fundamento no artigo 580 do CPP (Pet. STF 38080/2022, eDOC 17), concedida nestes autos em 17.01.2022 (eDOC 8), formulado pela defesa de Alexandre dos Santos Júnior.



    O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela do paciente Sidney Alves da Silva, já que ambos condenados pelo delito de tráfico de entorpecentes na mesma ação penal e em situação fática idêntica. 



    Em 17.2.2022 concedi a ordem para restabelecer a sentença condenatória. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, ao apreciar o pedido do writ, asseverei:



    “Inicialmente, registro que, em sessão realizada no dia 19.12.2013, o Pleno do STF, ao julgar os HCs 112.776 e 109.193, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, firmou orientação no sentido de que, em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa.



    Na ocasião, ficou consignado que cabe ao juiz escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância vai ser levada em conta, seja na primeira, seja na terceira, observando sempre a vedação ao bis in idem .



    Com a pacificação da matéria, o Plenário autorizou os Ministros a analisar monocraticamente os pedidos de habeas corpus que versem sobre o tema No presente caso, o Tribunal de origem, ao condenar o acusado, levou em consideração a quantidade e a natureza da droga tanto para majorar a pena-base quanto para afastar o tráfico privilegi



    (…)



    A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.



    Conforme assentado na doutrina: A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas . 2016. p. 50). 



    Assim, a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa.



    (…)



    Nos termos assentados na doutrina: (...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...) (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada . 2009. p. 109).



    Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tem o paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de primário, tem bons antecedentes e não há qualquer indicação de envolvimento em atividades ilícitas.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem para restabelecer a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca do Guarujá (Ação Penal. 0000015-20.2017.8.26.0536)” . (eDOC 8)



    Portanto, no presente caso (HC 211.249/ext), identificando adequação fática e jurídica com os argumentos e razões de decidir contidos na decisão proferida por mim em 17.2.2022, entendo ser o caso de também restabelecer a condenação do paciente nos termos da sentença proferida em 1º grau. (eDOC 17)



    Dessa forma, nos exatos termos do julgamento do pedido original, proferido em 17.2.2021, nos autos do HC 211.249/SP, defiro a extensão para a restabelecer a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca do Guarujá (Ação Penal 0000015-20.2017.8.26.0536). 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente